Tribunal: TJDFT
Processo: 0093783-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0093783-62.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: DANIELE LUISA ALMEIDA TAVARES, RENATO MANUEL DUARTE COSTA APELADO: TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA EMBARGADO: EDIVAN CARDOSO DO REGO, MARIA DAS DORES DA SILVA REGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 31348400, Edivan Cardoso do Rego e Maria das Dores da Silva Rego informam que não foram intimados para apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos na petição Id. 29002299. Pedem que lhes seja concedido prazo para se manifestarem, a fim de evitar o cerceamento de defesa. O recurso está pautado para julgamento. Retire-se o recurso da pauta e intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora